Tribunal: TJSP
Processo: 1015444-21.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
r.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015444-21.2021.8.26.0196; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2024; Data de Registro: 09/01/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

José Rubens Queiroz Gomes

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2024

Data de publicação:

09/01/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado em relação aos honorários recursais. Acolhimento. Observância ao art. 85, § 11, do CPC. Embargos acolhidos com efeito complementar.